Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de registro de restrição de transferência sobre os veículos do executado. Em seu recurso, o exequente, defende a possibilidade de penhora e inclusão de restrição no sistema RENAUD e penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados na pesquisa do referido sistema. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento de liminar para determinar o registro de penhora sobre os automóveis encontrados e busca e apreensão, com inserção de restrição no Sistema RENAJUD e a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 2016 e HYUNDAI/HB20 1.6M COMF 2014, com inserção de restrição no Sistema RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmação das medidas.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. Liminar indeferida (ID 74027805).
II. Razões de decidir
3. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
4. A penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia é cabível, conforme art. 835, XII, do CPC, desde que comprovada a utilidade da medida.
5. No caso, não restou demonstrada a utilidade da medida, pois os veículos sequer foram localizados e não houve indicação do local onde possam ser encontrados, bem como dois deles já possuem restrições por registro de alienação fiduciária, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.